Tribunal: STF
Processo: RE 1337078
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESO CIVIL. PROCESSO DEMARCATÓRIO EM CURSO. AÇÃO POPULAR JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAPOSA TERRA DO SOL. DISTINÇÃO. DESPROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES. 



    1. Cuida-se de apelações interpostas, a primeira pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e, a segunda, pela FUNDACAO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, em face de MARIA TERSA CHAVES FAÇANHA, a desafiar sentença oriunda do Juízo Federal da 34ª Vara da Seção Judiciária do Ceará que, em ação de manutenção de posse, com pedido liminar, julgou procedente o pedido para manter a parte autora, ora apelada, na posse do imóvel descrito na inicial, deferindo a expedição de mandado de manutenção de posse, nos termos da previsão constante do art. 563 do Código de Processo Civil, condenando, ainda, a referida fundação, ao ressarcimentos das custas e em honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 



    2. Em sua inicial, relatou a ora apelada que indígenas da etnia Pitaguary teriam, em 09 de março de 2016, turbado a posse do imóvel denominado FAZENDA POUSO ALEGRE, situado no Município de Maracanaú/CE, de modo que, mesmo lhe tendo sido reconhecida, por meio de sentença transitada em julgado, a propriedade do mencionado imóvel (excluindo-o das terras indígenas), estaria sofrendo turbação em sua posse. 



    3. Por ocasião da sentença, restou acolhida a pretensão deduzida pela parte autora, ora recorrida, com a manutenção da posse do imóvel discutido, na medida em que reconhecida a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil: a) posse anterior; b) prática de turbação; e c) continuação da posse do imóvel, ainda que turbado.



    4. Em suas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega, a título de preliminar: I) a necessidade de citação dos índios da Comunidade Pitaguary, diante do disposto nos arts. 232 e 5º, incs. LIV e LV, da Constituição, eis que, se estão legitimados a ingressar em juízo visando à tutela de seus direitos, com muito maior razão também estariam legitimados a exercer o direito de defesa nas ações judiciais que visem a suprimir-lhes direitos, devendo serem citados, como demandados, em nome próprio, cabendo a intervenção da FUNAI no processo na condição de litisconsorte necessário, devendo a sentença ser anulada, nos termos do art. 115, inc. I, e parágrafo único do Código de Processo Civil; II) necessidade de citação da União, por força da Portaria nº 2.3662, e do art. 20, inc. XI, Constituição, c/c art. 115, inc. I, do Código de Processo Civil e do decidido na Petição 3388/RR, STF, sob pena de nulidade da sentença. No mérito, requer a anulação da sentença, sob os seguintes argumentos: a) impossibilidade de se identificar os limites do imóvel em discussão, diante dos elementos contidos nos autos; b) a ineficácia da sentença que considerou válido o título de domínio, diante da ausência da citação da comunidade indígena; c) a terra sempre foi tradicionalmente ocupada pelos índios, conferindo-lhes, o art. 231, § 1º, da Constituição, o direito de resistir à pretensão autoral arguindo a tradicionalidade da ocupação dessa terra, e contrapor-se à conclusão equivocada da sentença; d) o litígio jamais poderia ser decidido por julgamento antecipado, eis que dependente de dilação probatória, reclamando a realização de perícia; f) o STF decidiu que a posse indígena prepondera sobre eventuais títulos de domínio, além do que a demarcação deveria ser guiada pela ideia de continuidade, evitando-se as chamadas ilhas e bolsões alheios no interior da terra indígena.



    5. Por seu turno, a FUNAI, em seu recurso, defendeu: a) ter a posse indígena natureza especial, com previsão na Constituição, não devendo o juiz decidir tomando como parâmetro conceitos de posse e de propriedade do Código Civil, esquecendo o tratamento constitucional diferenciado supostamente conferido às terras indígenas; b) o reconhecimento da posse indígena independe de conclusão de processo demarcatório; c) o exercício da autotutela pelos índios; d) não se demonstrou qualquer ato de violência por parte dos índios quando da ocupação do imóvel em litígio, sendo o único documento que faz referência, o boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, documento elaborado unilateralmente pela demandante; e) há mais de 30 anos a região objeto dos autos estaria sendo alvo de conflitos envolvendo as terras que pertencem às comunidades indígenas no Ceará, tendo sido esbulhadas terras que tradicionalmente ocupadas pelos índios; 6) necessidade de regulação do direito de passagem, caso seja necessário, diante da decisão a ser proferida nos presentes autos, mantendo-se as terras como estão atualmente. 



    6. Quanto à preliminar de ilegitimidade da FUNAI, de modo que seria necessária a citação dos índios, valem os exatos termos constantes da sentença ora recorrida, no sentido de que " o direito conferido pela Constituição não pode ser interpretado de forma a prejudicar os indígenas, contrariando seus próprios interesses e dificultando suas ações e defesas. Aliás, reconhecer a ilegitimidade da FUNAI seria agir de maneira contrária aos interesses dos indígenas, até mesmo porque muitos ainda não estão totalmente integrados à sociedade, havendo necessidade do regime tutelar ." Ainda quanto ao ponto, saliente-se a menção ao fato de que se mostrou impossível, nestes autos, verificar a real condição dos indígenas Pitaguary, havendo dificuldade, até mesmo, em se identificar quem, de fato, os representava. Assim é que, a citação pessoal dos índios da Comunidade Pitaguary, além de se tratar de providência inviável do ponto de vista prático, no caso, está suprida pela atuação da FUNAI, a quem compete, inclusive, o contato com as lideranças indígenas, de modo a lhes facultar o ingresso no feito, sendo esta a interpretação que se harmoniza com o disposto acerca do tema indígena na Constituição Federal e no Estatuto do Índio. Preliminar rejeitada.



    7. Relativamente à preliminar de necessidade de citação da UNIÃO, tem-se que, no caso, nem mesmo o suposto domínio do ente federal, ou o alcance da Portaria nº 2.366/2006, que deflagrou o processo de demarcação das terras indígenas naquela localidade, se traduzem em elementos suficientes a justificar a necessidade da participação, no feito, do mencionado ente federal, na medida em que se trata, o objeto da ação, de posse, caracterizada esta como uma relação de fato, no que se diferencia da propriedade. Bem assim, cabe salientar que, à UNIÃO, cabe a defesa das terras indígenas, mas apenas após a finalização do procedimento demarcatório com a sua homologação, nos termos do disposto no art. 5º, do Decreto nº. 1.775/96, quando se ultima a transferência de domínio sobre o bem, desconstitui-se o título dominial privado anterior (em favor da própria União), como indicado no art. 231, §6º, da Carta Magna, o que não se deu no caso ora sob exame. Preliminar afastada. 



    8. O início de prova colacionado à presente ação pela parte autora, ora apelada - a exemplo da escritura da Fazenda Pouso Alegre (matrícula atual sob o nº 1.172, registro nº R-04, de 11 de abril de 1978, em favor do falecido esposo da apelada, Fernando Antônio Mendes Façanha, id. 1279947); bem como o conteúdo da ação ordinária nº. 2002.81.00.001593-7, ajuizada perante a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará; além de cópia da escritura do Primeiro Cartório de Fortaleza, que remonta a 11 de abril de 1931 - permite concluir pela existência de posse oponível até mesmo à pretensão demarcatória do Estado. Demais disso, tem-se haver, a parte ora recorrida, logrado demonstrar os atos de turbação praticados pelos índios em sua propriedade (Boletins de Ocorrência lavrados perante a polícia em 09 de março de 2016 e 13 de julho de 2016, em que se noticia a destruição de cerca e a promessa de invasão do imóvel pelos índios Pitaguarys, os quais, além de terem cortado a cerca, teriam furtado frutas).



    9. Ademais, milita em favor da ora apelada o comando constante da sentença proferida na ação ordinária nº 2002.81.00.001593-7, proferida pelo Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará, no dia seguinte ao da publicação da Portaria nº 2.366/2006, em que ficou determinado: " na demarcação das terras indígenas da etnia Pitaguary a ser levada a efeito pela FUNAI - por força do Processo Administrativo Nº FUNAI/BSB/2671/98 ou qualquer outro que lhe faça as vezes - seja excluída a gleba de terra de posse e propriedade dos autores" , sendo que esta decisão não foi reformada ou rescindida. Assim, resta frágil o argumento apresentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no sentido de que, a porção de terra objeto da ação possessória, se trata de terra tradicionalmente ocupada pelos índios Em verdade, o direito dos índios é garantido pela Constituição, tendo um tratamento especial, notadamente com relação à preservação da cultura desses povos, mas isso não significa que tal garantia suplante os direitos do cidadão não índio. 



    10. Por sua vez, com relação ao argumento de cerceamento de defesa ante a não realização de perícia, mister se faz salientar que, considerada a abrangência da lide (questão possessória), a matéria controvertida (existência de turbação), bem como os elementos de prova apresentados: escrituras públicas e o conteúdo de sentença transitada em julgado (e não rescindida), tem-se por absolutamente irrelevante, para a correta solução do caso, a realização de prova pericial. 



    11. No tocante à alegação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, de que o Supremo Tribunal Federal teria decidido que a posse indígena preponderaria sobre eventuais títulos de domínio, e que a demarcação deve ser guiada pela ideia de continuidade, evitando-se as chamadas ilhas e bolsões alheios no interior da terra indígena, inclusive com referência ao julgamento da Petição 3.388/RR (demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol), mister se faz salientar que, o presente caso, tem peculiaridades (natureza da ação, existência de ação, inexistência de conflito federativo) que a distinguem completamente daquele que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    12. Apelações improvidas.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    A recorrente, Fundação Nacional do Índio, argui afronta aos artigos 5º, incisos LIV e LV, 20, XI, 231, §§ 2º, 4º e 6º e 232 da Constituição Federal.



    Alega que o acórdão atacado, ao não realizar a perícia necessária, promove o cerceamento do direito da parte. Nesse tocante, aduz que 



    “No caso, foi negado o acesso à prova pericial necessária para a identificação da exata ocupação da área discutida na ação, o que frustra qualquer exercício do direito de defesa e o regular processo judicial.



    Defende que as comunidades indígenas sejam chamadas aos processos em ações que afetem os seus direitos e interesses, conforme dispõe o art. 232 da CF/88.



    Assevera que “a concessão constitucional e legal em favor dos ÍNDIOS e suas COMUNIDADES da posse em caráter permanente, com o USUFRUTO de forma EXCLUSIVA, AFASTA a OCUPAÇO de TERCEIROS NÃO-ÍNDIOS no interior do território indígena, não comportando retenção da área por particulares, a qualquer título”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo desprovimento do recurso. Referida manifestação restou assim ementada:



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação de Manutenção de Posse de particular contra FUNAI acolhida pelo Juiz Federal. Sentença confirmada pelo TRF 5ª Região. Violação ao devido processo legal. Art. 5º, LIV e LV, da CF. Cerceamento de defesa. Ausência de realização de perícia para identificar exata localização da área discutida. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Tema 660. Alegação de ofensa ao art. 231 da CF. Posse imemorial do indigenato. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Súmula 279/STF. Insurgência quanto à ausência de participação da Comunidade Indígena no feito. Afronta ao art. 232 da CF. Inocorrência. Impossibilidade material de identificar os silvícolas. Obrigatoriedade suprida pela atuação da Funai no processo. 



    Parecer pelo conhecimento parcial do recurso para, nessa extensão, desprovê-lo.”



    É o relatório. Decido.



    Não procede, inicialmente, a alegada violação do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, haja vista que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. O acórdão desse julgamento está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1/8/13).



    No mais, igualmente, não procedem as irresignações do recorrente, como bem assinalou o douto parecer da Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “No que toca à alegada violação ao art. 231, ao argumento de que a posse indígena imemorial não pode ser afastada por sentença petitória, no caso dos autos, não restou comprovada a posse permanente dos índios na terra para que possam ser consideradas tradicionalmente ocupadas. Pelo contrário, restou demonstrada pela sentença meritória que tramitou na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará, confirmada integralmente pelo TRF 5ª Região, que a posse e propriedade pertence a parte autora da ação de manutenção de posse desde 1978. Desconstituir os fundamentos da supracitada decisão, demandaria a análise do conjunto fático-probatório constante nos autos, inclusive, de outro processo, procedimento inviável em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do STF.



    Por fim, relativamente à alegação de nulidade em razão da ausência de integração da Comunidade Indígena à lide, a Corte Regional, ao rejeitar a preliminar assentou:



    […] mostrou impossível, nestes autos, verificar a real condição dos indígenas Pitaguary, havendo dificuldade, até mesmo, em se identificar quem, de fato, os representava. 



    Assim é que, a citação pessoal dos índios da Comunidade Pitaguary, além de se tratar de providência inviável do ponto de vista prático, no caso, está suprida pela atuação da FUNAI, a quem compete, inclusive, o contato com as lideranças indígenas, de modo a lhes facultar o ingresso no feito, sendo esta a interpretação que se harmoniza com o disposto acerca do tema indígena na Constituição Federal e no Estatuto do Índio. Preliminar rejeitada. [grifo nosso]



    Vê-se, portanto, que o Tribunal Regional faz referência a inviabilidade material de realizar a intimação dos indígenas no feito, ante a impossibilidade de realizar, na prática, contato até mesmo com as lideranças dos silvícolas, sendo o mandamento constitucional suprido pela participação da FUNAI no processo, posto que o art. 232 da Constituição Federal reconheceu a capacidade processual dos índios, suas comunidades e também de suas organizações para defesa de seus próprios direitos e interesses, objetivando facilitar o seu acesso ao Poder Judiciário.”



    Conforme bem asseverado pelo ilustre Subprocurador-Geral da República, o acórdão recorrido, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, entendeu pela não comprovação da posse permanente dos índios na terra, principalmente pelo fato de existir decisão judicial em outro processo que comprova a posse dos particulares autores da ação de manutenção de posse. 



    Ademais, o Tribunal de origem resolveu acerca da representação da comunidade indígena com fundamento nos fatos e provas dos autos e também na legislação infraconstitucional.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes julgados:



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DOS TÍTULOS DE PROPRIEDADE. TERRAS INDÍGENAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SÚMULA 279/STF. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de ser necessária a realização de perícia judicial multidisciplinar (abrangendo, no mínimo, as áreas da antropologia e engenharia agronômica) para que se possa firmar, num prisma estritamente técnico, a correção ou não da atividade demarcatória desenvolvida pela FUNAI demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve condenação em honorários. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.033.524/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/17).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMARCAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 2 79 /STF. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 /STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.060.701/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERRA INDÍGENA DO CANTAGALO RS. DEMARCAÇÃO . CRITÉRIOS DEFINIDOS NO JULGAMENTO DA PET 3.388. CONTROVÉRSIA QUANTO À CONTINUIDADE DE OCUPAÇÃO DA TERRA PELOS SILVÍCOLAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE nº 1.067.542/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/9/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Terras indígenas. Demarcação. Compromisso de ajustamento de conduta. Nulidade. Ilegitimidade ativa. Extinção do feito sem resolução do mérito. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.239.169/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, DJe de 27/4/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente